Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AUSÊNCIA.

1. Não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça, se não for comprovada a modificação substancial da condição econômica da parte hipossuficiente.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.